Tribunal: TJBA
Processo: 8005673-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005673-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS Advogado(s): MAGNO GONCALVES DA SILVA EMBARGADO: MAURA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): LOHANNY DEYSE DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA MANDAMENTAL. EFEITOS PATRIMONIAIS DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a determinação de pagamento direto por meio de folha suplementar, reconhecendo a obrigatoriedade da observância do regime de precatórios. O embargante sustentou a existência de omissão no julgado, ao argumento de ausência de pedido expresso de pagamento de verbas remuneratórias na fase de cumprimento de sentença, o que, em sua ótica, configuraria decisão ultra petita, além de alegar a necessidade de prequestionamento dos arts. 141 e 492 do CPC e do art. 14, §4º, da Lei 12.016/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se houve omissão no acórdão quanto à alegação de decisão ultra petita por ausência de pedido de pagamento de verbas na fase de cumprimento de sentença; determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais apontados para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando constatada obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme previsão do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese central do embargante, ao reconhecer que os efeitos patrimoniais da concessão da segurança são consectários lógicos da sentença mandamental, o que afasta a alegação de decisão ultra petita. A jurisprudência consolidada admite a exigibilidade dos efeitos patrimoniais do mandado de segurança no cumprimento de sentença, sem necessidade de ação autônoma, desde que fixado termo inicial na decisão concessiva, ainda que não haja pedido expresso. O prequestionamento não exige a menção literal aos dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido expressamente analisada e decidida, conforme entendimento do STJ e o disposto no art. 1.025 do CPC. A argumentação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a oposição dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: A inexistência de pedido expresso de pagamento de verbas não caracteriza decisão ultra petita quando os efeitos patrimoniais decorrem logicamente da concessão da segurança. Não há omissão na decisão judicial que examina de forma adequada e fundamentada as questões suscitadas, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais indicados. O prequestionamento é atendido quando a matéria é expressamente enfrentada, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 141 e 492; Lei 12.016/2009, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; TJ-MS, AI nº 1419214-16.2022.8.12.0000/50002, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 06.06.2025; TJ-GO, ApCiv nº 00034324120108090134, Rel. Des. José Proto de Oliveira. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005673-46.2025.8.05.0000, em que figura como embargante MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS e embargado MAURA MARIA DOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.